Tribunal: STF
Processo: Rcl 32986
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF contra decisões proferidas nos autos do ED-RR- 634-76.2013.5.12.0035, pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, e nos autos da ExProvAS 0001423-02.2018.5.12.0035, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, que não teriam observado a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do RE 960.429/RN (Tema 992 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Em 21/3/2019, deferi o pedido de liminar, determinando a suspensão dos feitos supramencionados. Em face dessa decisão, houve a interposição de agravo regimental (documento eletrônico 31). 
    Em seguida, confirmei a liminar anteriormente deferida e julguei procedente o pedido, prejudicado o agravo regimental (documento eletrônico 72).
    Foram opostos embargos declaratórios (documento eletrônico 76), que acolhi parcialmente, sem modificação do julgado, apenas para corrigir erro material de ofício e prestar esclarecimentos (documento eletrônico 78).
    Após, novo agravo regimental foi interposto (documento eletrônico 81).
    É o relatório necessário.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 960.429/RN, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixando tese vinculante acerca do Tema 992 da Repercussão Geral, objeto da presente reclamação.
    Assim, com a publicação da ata do referido julgamento em 5/3/2020, entendo prejudicada a presente reclamação. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicado também o agravo regimental (documento eletrônico 81).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator